Tribunal: TJSP
Processo: 1073334-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Montes Claros a Cascavel, com conexões em Belo Horizonte e Campinas. Perda do voo em Campinas por falta de tempo para realizar a conexão. Consideração de que o autor foi realocado pela companhia aérea para outro voo que partiu apenas no dia seguinte, chegando ao destino final com mais de treze horas de atraso. Danos morais indenizáveis

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Montes Claros a Cascavel, com conexões em Belo Horizonte e Campinas. Perda do voo em Campinas por falta de tempo para realizar a conexão. Consideração de que o autor foi realocado pela companhia aérea para outro voo que partiu apenas no dia seguinte, chegando ao destino final com mais de treze horas de atraso. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 4.000,00 na sentença. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 5.000,00. Verificação da sucumbência recíproca afastada. Inteligência da Súmula 326, do STJ. Consideração de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor inferior ao postulado na petição inicial não implica em sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073334-80.2019.8.26.0100, da Comarca de Barueri, em que é apelante RENAN
MARTINS BITENCORT, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073334-80.2019.8.26.0100 -Voto no 38486
2
VOTO N. 38486
APELAÇÃO N. 1073334-80.2019.8.26.0100
COMARCA: BARUERI
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
APELANTE: RENAN MARTINS BITENCORT
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de
Montes Claros a Cascavel, com conexões em Belo Horizonte e
Campinas. Perda do voo em Campinas por falta de tempo para
realizar a conexão. Consideração de que o autor foi realocado
pela companhia aérea para outro voo que partiu apenas no dia
seguinte, chegando ao destino final com mais de treze horas de
atraso. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização
fixada em R$ 4.000,00 na sentença. Admissibilidade de sua
majoração para o importe de R$ 5.000,00. Verificação da
sucumbência recíproca afastada. Inteligência da Súmula 326,
do STJ. Consideração de que a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais em valor inferior ao postulado
na petição inicial não implica em sucumbência recíproca.
Sentença parcialmente reformada. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso
provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
84/88, de relatório adotado, que, em ação de indenização por danos morais, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Recorre o autor, alegando, em síntese, que, em virtude do atraso de
13h55 para desembarcar em seu destino final, sem que tenha recebido informações
adequadas da companhia aérea, é de rigor a majoração do valor da indenização por danos
morais para patamar condizente com os transtornos que lhe foram causados. Postula seja a
recorrida condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos
morais e que seja afastado o reconhecimento da verificação da sucumbência recíproca.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de indenização por danos morais, em que
postulou o autor condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 10.000,00, fundamentado o pedido inicial na alegação de que adquiriu
bilhete aéreo de Montes Claros a Cascavel, com conexões em Belo Horizonte e em
Campinas (partida de Montes Claros prevista para o dia 27/02/2018, às 19h35, e chegada
em Belo Horizonte, às 20h40; partida de Belo Horizonte, às 21h15, e chegada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073334-80.2019.8.26.0100 -Voto no 38486
3
Campinas, às 22h35; partida de Campinas, às 23h05, e chegada em Cascavel, às 01h05, do
dia 28/02/2018); mas, ao desembarcar no aeroporto de Campinas, foi informada que não
embarcaria no terceiro trecho, pois não daria tempo de realizar a conexão, tendo o autor
sido realocado pela companhia aérea em outro voo apenas no dia seguinte (partida de
Campinas prevista para o dia 28/02/2018, às 12h55), o que representou atraso de mais de
treze horas na chegada ao seu destino final. Aduz que, durante o período em que
permaneceu em terra, a companhia érea não lhe prestou informações adequadas e que os
transtornos suportados superaram o mero dissabor cotidiano.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 84/88, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais na quantia de R$ 4.000,00, a ser devidamente corrigida e acrescida de juros de 12%
ao ano, desde a prolação da sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condenou a ré
ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em favor do patrono do autor no importe de 15% sobre o valor da
condenação. Por fim, condenou o autor ao pagamento de 30% das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do advogado da ré na quantia
de 10% sobre o valor da condenação.
O recurso comporta provimento, em parte.
Estando delineada a configuração dos danos morais, por capítulo não
impugnado da r. sentença, recorre o autor buscando a majoração do valor da indenização
para montante correspondente a R$ 10.000,00, bem como o afastamento do
reconhecimento da verificação da sucumbência recíproca.
E, estando caracterizados os danos morais, resultantes de atraso de
mais de treze horas de voo realizado entre Montes Claros e Cascavel, tendo o passageiro
sido relocado para outro voo que decolou apenas no dia seguinte, período durante o qual
permaneceu sem informações claras e precisas acerca do motivo da perda do voo de
conexão e alternativas de reacomodação, em afronta do previsto na Resolução n. 400/2016
da ANAC (artigos 20 e 21), cumpre ter em conta que a indenização deve ser estabelecida
em patamar moderado e adequado à espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade
de que a reparação do dano alcance contorno de enriquecimento ilícito, mas, considerando
o aspecto inibitório da condenação, em relação à autora do ilícito, a fim de que melhor
avalie seus procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter compensatório da
reparação, de molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o
constrangimento experimentado pela lesada.
Confira-se:
“APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL

CANCELAMENTO DE VÔO DANO MORAL- Pretensão de reforma da r. sentença de
parcial procedência Descabimento Hipótese em que a empresa aérea não comprovou
haver prestado assistência material e informacional adequadas Responsabilidade objetiva
da empresa aérea (CDC, art. 14), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073334-80.2019.8.26.0100 -Voto no 38486
4
sobre a regularidade na prestação dos serviços oferecidos Dano moral configurado
Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra razoável para compensar o transtorno
experimentado pelo autor, não comportando redução
RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO - JUROS DE MORA Pretensão de reforma da r. sentença quanto ao termo
inicial da incidência dos juros de mora Descabimento Juros de mora que, em hipótese
de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, e não da data da prolação
da sentença - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação n. 1000163-90.2019.8.26.0003,
Rela. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 23/07/2019)
Destarte, em atenção a essa diretriz, afigurando-se excessivo o
montante postulado pelo recorrente (R$ 10.000,00), reputo razoável a majoração da
indenização, tendo em vista o transtorno que lhe foi causado pelo serviço inadequadamente
prestado pela empresa aérea, que, conquanto não tenha acarretado ao autor a perda de
compromisso relevante, importou em atraso de mais de treze para horas para a sua chegada
ao seu destino, para o importe de R$ 5.000,00, corrigidos a partir da data do acórdão, haja
vista que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade,
não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).
No que toca ao reconhecimento da verificação da sucumbência
recíproca, assiste razão ao autor em sua insurgência, uma vez que a sucumbência é integral
da companhia aérea, pois a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais em valor inferior ao postulado pelo autor na petição inicial não poderá importar, só
por si, na configuração da sucumbência recíproca (Súmula 326, do STJ).
Em suma, acolho em parte o recurso para majorar a indenização por
danos morais para o importe de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente desde a data do
acórdão, bem como para afastar o reconhecimento da verificação da sucumbência recíproca
e condenar a ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem assim dos
honorários devidos ao advogado do autor, que, já computados os recursais, arbitro em 20%
sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)